Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007604-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY IGAXIRA PESSOA - CPF: 045.340.861-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
OFENSA AO ART. 106, INC. III, DA LEP
– INEXISTÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL A QUALQUER TEMPO – JUNTADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FEITA PELO
PARQUET –
IRREGULARIDADE SANADA

2.
NULIDADE DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
– FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO – IMPERTINÊNCIA – APENADO INTIMADO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – 3.
DESUNIÃO DAS REPRIMENDAS
– REGIMES PRISIONAIS DISTINTOS PARA CADA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111,
CAPUT
, DA LEP – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME PRISIONAL A SER DETERMINADO PELO RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS
–
DESPROVIMENTO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A unificação definitiva de guia de cumprimento de pena, desacompanhada da sentença condenatória é considerada mera irregularidade sanável a qualquer tempo, mormente, se antes do julgamento recurso já foi juntada aos autos pelo representante do Ministério Público, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 106 da LEP.

2. Não há que se falar em nulidade da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por falta de intimação, se o apenado foi regularmente intimado para cumprimento da restritiva de direitos quando da realização da audiência admonitória.

3. Inviável desunir as penas impostas ao reeducando condenado por mais de um delito, pois,
“(...) em se tratando de concurso material de crimes, o critério a ser observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual "[quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". (...)”
(AgRg no HC 578.284/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Agravo em Execução
Penal,
manejado por
Wesley Igaxira Pessoa
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 0002181-07.2018.8.11.0019, em que, ante o descumprimento da pena restritiva de direitos, anteriormente imposta,
foi determinada a
conversão em pena privativa de liberdade
, com a
unificação das penas,
e consequente imposição de regime prisional
semiaberto
para cumprimento da sanção
.

Em suas razões recursais, a defesa pede a reforma da r. decisão, alegando
ofensa ao art. 106, inc. III, da Lei nº 7.210/84
(Lei de Execuções Penais); o reconhecimento de
nulidade da decisão
em que foi determinada a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, ante a falta de intimação do apenado para dar início ao cumprimento; por fim assevera a
impossibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção
, vez que de natureza distintas, devendo haver o cumprimento concomitante (ID. 85876462 – fls. 1/6).

As c
ontrarrazões
ministeriais

são

pelo
desprovimento

do

recurso

(
I
D
.
85876462 – fls. 13/19).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (ID. 85876462 – fls. 41).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do
recurso
, conforme sumá
rio que segue
(
I
D
.
91282471
)
:

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal. Irresignação defensiva. Pretende a reforma do r. decisum executório, inicialmente, por ofensa ao disposto no art. 106, III, da LEP. Em seguida, sustenta a nulidade da decisão combatida, argumentando a ausência de intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda penal de 180 (cento e oitenta) horas de serviço comunitário. Por fim, argumenta a ofensa às regras processuais de unificação das penas de detenção e reclusão. NÃO ACOLHIMENTO. Inexistência de prejuízo ao recuperando. Condenação em observância aos trâmites processuais. Informações disponíveis no Sistema do Apolo Eletrônico com fácil acesso. Compatibilidade das penas de reclusão e detenção, ao passo que ambas são espécies de penas privativas de liberdade. Possibilidade de unificação. Decisão em compatibilidade com as diretrizes da LEP. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021